Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708154-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP EMBARGADO: VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra o acórdão de ID 51990710, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pela Turma Recursal, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio que determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. 2.1. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. Em suas razões recursais, o Agravante, ora Embargante, suscita preliminar de nulidade de julgamento, ante a ausência do Relator na sessão de julgamento. No mérito, alega a presença de omissão no julgamento, sob a alegação de que o acórdão embargado não observou os honorários sucumbenciais arbitrados na parte dispositiva do acórdão exequendo. Contrarrazões de ID 53539511. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No que se refere à preliminar de nulidade de julgamento, ante a ausência do Relator na sessão de julgamento, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça permite o julgamento dos processos mesmo diante da ausência do Desembargador Relator, conforme se extrai do art. 54 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica”. Por esse motivo, declaro que inexiste qualquer nulidade na sessão de julgamento, ante o não comparecimento do Desembargador Relator. Além disso, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão, sob a alegação de que o acórdão embargado não observou os critérios estabelecidos na parte dispositiva do acórdão exequendo, a respeito da fixação dos honorários de sucubência. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão ou contradição, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] A Agravante sustenta que o título judicial estabeleceu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como calculado pelos Agravantes. Nesse contexto, analisando-se o título judicial exequendo em conjunto com a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença (ID 137311324 e 137311327 – dos autos originários), observa-se que a tese de excesso de execução apresentada não se sustenta na prova dos autos. Percebe-se que a pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pelo Presidente da 3a Turma Cível, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio proferido pela Desembargadora 2a Vogal, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que julgou que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa, majorando-os em 5% (ID 44407309 – pág. 17/19 e 33 – Acórdão no 1373065). Tal entendimento foi reforçado na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, proferido no Acórdão no 1410142 (ID 44407311 – pág. 9/10), esclarecendo que ficam mantidos os honorários fixados na sentença – sobre o valor atualizado da causa – os quais, no âmbito da Instância Revisora, foram majorados em 5%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil. Confira-se: [...] Como já referido em linhas anteriores, uma decisão tem a qualidade de obscura, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. Ora, a respeito da verba honorária, constou no acórdão o seguinte: “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GILBERTO DE OLIVEIRA - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1o Vogal, MARIA DE LOURDES ABREU - 2o Vogal, ROBERTO FREITAS FILHO - 3o Vogal e Alvaro Ciarlini - 4o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: APELO INTERPOSTO POR IBLAC CONSULTING CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO PROFERIDO PELA E. SEGUNDA VOGAL, MAIORIA; APELAÇÃO MANEJADA POR ANV HOLDING CONHECIDA E DESPROVIDA, MAIORIA, VENCIDO O E. TERCEIRO VOGAL; RECURSO INTERPOSTO POR VERNALHA GUIMARÃES E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO, MAIORIA, VENCIDO O E. TERCEIRO VOGAL. MANTIDA A RELATORIA ORIGINÁRIA, JULGAMENTO COMPLEMENTADO NA FORMA DO ART. 942, CPC-2015., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” O voto da i. Desembargadora Maria de Lourdes foi no seguinte sentido: “Com efeito, o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, expressamente estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, nas hipóteses em que não houver valor de condenação, tal qual o caso dos autos, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Não se desconhece que o § 8o do artigo 85 do Novo Diploma Processual Civil, ao possibilitar ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, excepciona tal regra. Todavia, tratando-se de exceção, a hermenêutica jurídica determina que seja interpretada restritivamente, isto é, aplicando-se tal dispositivo apenas para as hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. No caso, de plano, constata-se que a causa não é de valor inestimável, pois concretamente estimada pelo autor da monitória, bem como o proveito econômico é bastante expressivo, sendo alto o valor da causa (R$ 9.026.041,32). Nesse contexto, tenho que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, e não do § 8o do mesmo artigo. Destarte, no caso, devem os honorários advocatícios sucumbenciais, segundo a regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa. Observo que está clara a forma como a i. Desembargadora alcançou o seu entendimento a respeito da verba honorária, pois explicitou e fundamentou seu posicionamento na legislação processual de regência. De mais a mais, ficou consignado que ficaram mantidos os honorários fixados na sentença, os quais, no âmbito da Instância Revisora, foram aumentados em 5%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Portanto, não vislumbro a alegada obscuridade. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários advocatícios, objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. Logo, não é possível reconhecer, na via estreita do presente instrumento, a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 11:08:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador